Tribunal: TJSP
Processo: 2152460-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de execução extrajudicial. Decisão que indeferira tutela de urgência. Irresignação. Desacolhimento. Consolidação da propriedade fiduciária em prol do agravado que decorrera do comprovado inadimplemento do agravante, o qual poderia exercer o direito de preferência previsto no art. 27, § 2o-B, da Lei n. 9.514/97. Decisão mantida. Agravo desprovido.